Tribunal: TJES
Processo: 5000971-28.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, em razão da apreensão de 48 buchas de maconha em sua residência, destinadas à comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena de multa fixada no mínimo legal; (iii) determinar se cabe a concessão da gratuidade da justiça na fase recursal; e (iv) verificar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico definitivo que atestam a apreensão de substância entorpecente.

4. A autoria resta demonstrada pela confissão judicial do réu, corroborada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência.

5. O depoimento policial, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando harmônico com os demais elementos probatórios.

6. O crime de tráfico de drogas se configura com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia.

7. A forma de acondicionamento da droga, a quantidade apreendida e a admissão de destinação parcial à venda evidenciam a finalidade mercantil.

8. A pena de multa foi fixada no mínimo legal, após a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não sendo possível sua redução sem afronta ao princípio da legalidade.

9. A condenação ao pagamento de custas processuais é efeito legal da sentença penal condenatória, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

10. O defensor dativo faz jus ao recebimento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, a serem suportados pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão judicial do réu, quando corroborada por prova testemunhal policial idônea, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. A configuração do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 prescinde da comprovação da efetiva venda da substância entorpecente.

3. A pena de multa fixada no mínimo legal, após aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, não comporta redução.

4. A análise da hipossuficiência econômica para fins de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

5. É devido o arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJ 08.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0005904-73.2017.8.08.0012, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ 08.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-28.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, em razão da apreensão de 48 buchas de maconha em sua residência, destinadas à comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena de multa fixada no mínimo legal; (iii) determinar se cabe a concessão da gratuidade da justiça na fase recursal; e (iv) verificar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico definitivo que atestam a apreensão de substância entorpecente.

4. A autoria resta demonstrada pela confissão judicial do réu, corroborada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência.

5. O depoimento policial, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando harmônico com os demais elementos probatórios.

6. O crime de tráfico de drogas se configura com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia.

7. A forma de acondicionamento da droga, a quantidade apreendida e a admissão de destinação parcial à venda evidenciam a finalidade mercantil.

8. A pena de multa foi fixada no mínimo legal, após a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não sendo possível sua redução sem afronta ao princípio da legalidade.

9. A condenação ao pagamento de custas processuais é efeito legal da sentença penal condenatória, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

10. O defensor dativo faz jus ao recebimento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, a serem suportados pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão judicial do réu, quando corroborada por prova testemunhal policial idônea, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. A configuração do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 prescinde da comprovação da efetiva venda da substância entorpecente.

3. A pena de multa fixada no mínimo legal, após aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, não comporta redução.

4. A análise da hipossuficiência econômica para fins de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

5. É devido o arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJ 08.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0005904-73.2017.8.08.0012, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ 08.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAPHAEL DE SOUZA SILVA,
em face da r. Sentença de ID 17148294, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais no ID 17148306, nas quais postula (1) a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer (2) a redução da pena de multa, (3) o benefício da gratuidade da justiça com isenção das custas processuais, e (4) o arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo pela atuação na fase recursal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 17148308, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17655362, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAPHAEL DE SOUZA SILVA,
em face da r. Sentença de ID 17148294, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais no ID 17148306, nas quais postula (1) a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer (2) a redução da pena de multa, (3) o benefício da gratuidade da justiça com isenção das custas processuais, e (4) o arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo pela atuação na fase recursal.

Segundo a denúncia:

“[...] no dia 14 de maço de 2023, por volta das 19h29min, na Rua Omyr Leal Bezerra, n°05, bairro Agostinho Simonato, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado guardando a droga vulgarmente conhecida como “maconha”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim Unificado fls. 04-06 - ID 37235104, Auto de Apreensão de fls. 24-25 - ID 37235104 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas fl. 26 - ID 37235104.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam informações no sentido de que o Denunciado, juntamente com outros dois sujeitos, estaria promovendo o tráfico de drogas no bairro Agostinho Simonato, nesta cidade. Conforme notícia recebida, o Denunciado estaria utilizando sua residência para manter as drogas em depósito, bem como usá-las para consumo próprio e vender frações da substância.

A par das informações, os agentes da lei procederam ao imóvel noticiado, local onde foram recebidos por Antônio Carlos da Silva, pai do Denunciado, que autorizou e acompanhou toda a ação dos policiais em sua residência. Durante as buscas,
os policiais encontraram no quarto do Denunciado 48 (quarenta e oito) buchas de substância análoga à “maconha”
.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso na ira do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. [...]”.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Absolvição:

A insurgência defensiva gravita, primordialmente, em torno da suposta fragilidade do acervo probatório para sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

Todavia, verifica-se que a
materialidade
do delito encontra-se sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 04/06, do Auto de Apreensão de fls. 24/25, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas fl. 26, e do Laudo de Exame Químico anexado à fl. 27, documento que atestou a apreensão de 48 (quarenta e oito) buchas de maconha, totalizando 126,8g (cento e vinte e seis vírgula oito gramas).

No que concerne à
autoria
, a tese de insuficiência de provas não encontra eco nos elementos fáticos coligidos sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, admitindo que as substâncias entorpecentes encontradas em sua residência destinavam-se, em parte, à comercialização para o sustento de seu vício.

Referida confissão foi integralmente corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência.

Nesse sentido, o policial militar Estevam Braga Martins relatou,
em juízo
, que a guarnição recebeu informações precisas via disque-denúncia sobre o tráfico operado pelo recorrente. Ao procederem à residência indicada, foram autorizados pelo genitor do apelante, Sr. Antônio Carlos da Silva, a realizar buscas no imóvel. Durante a vistoria no quarto do acusado, as drogas foram localizadas no interior de um guarda-roupa e dentro da fronha de um travesseiro. O testemunho do genitor, colhido na fase inquisitorial, confirma a autorização para a entrada dos agentes e a localização dos entorpecentes no dormitório do filho.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Ademais, a configuração do crime do art. 33 da Lei de Drogas prescinde da prova da efetiva venda, bastando a prática de qualquer um dos dezoito núcleos do tipo penal, como "guardar" ou "ter em depósito" substância entorpecente para fins de terceiros.

No caso em tela, a natureza, a forma de acondicionamento (48 unidades individuais) e a própria admissão do réu de que realizava a prática de "virar" a droga (vender metade para consumir a outra metade) afastam qualquer dúvida acerca da finalidade mercantil.

Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2 - Multa:

Na sequência, almeja a redução da pena pecuniária em razão da hipossuficiência do apelante, com a redução do número de dias-multa aplicados.

Contudo, a análise da dosimetria realizada pelo magistrado de piso indica que a pena de multa foi fixada no patamar mínimo legal.

Partindo-se do preceito secundário do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (mínimo de 500 dias-multa), o juiz aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33) na fração máxima de dois terços, resultando em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O valor de cada dia-multa também foi estabelecido no piso de um trinta avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Sendo a multa uma sanção cumulativa prevista no tipo penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la ou reduzi-la abaixo do mínimo legal sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Consoante a jurisprudência desta Corte, “
A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, observando as circunstâncias do caso e o método trifásico de dosimetria
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00059047320178080012, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal; publicado em 08/03/2025).

Dessa forma, não há como reduzir a pena de multa.

3 - Gratuidade da Justiça:

Por fim, o apelante requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Conforme entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal e nos Tribunais Superiores, a condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito legal da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP). A análise sobre a eventual impossibilidade de pagamento (miserabilidade jurídica) deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

Portanto, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça nesta fase processual, sem prejuízo de que seja renovado perante o Juízo da Execução.

4 - Honorários advocatícios:

Por fim, a defesa requer a fixação de honorários advocatícios pela atuação nesta instância recursal. O ilustre causídico, Dr.
Joanilson Malovini Loiola (OAB/ES 22.152)
, foi nomeado dativo para atuar na defesa do recorrente e apresentou as razões de apelação.

Considerando o trabalho realizado, o grau de zelo profissional e a complexidade da causa, arbitro os honorários advocatícios em favor do defensor dativo, referentes à atuação em segundo grau, no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo, valendo este acórdão como título executivo judicial.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e arbitro honorários advocatícios ao defensor dativo no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.